Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso (ID37459543) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$5.198,95, a título de danos materiais decorrentes de furto de objetos no interior de veículo em seu estacionamento, e R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Nas razões recursais, alega excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que não teve o devido cuidado com seus bens, e culpa exclusiva de terceiro que praticou o suposto crime. Aduz se tratar de caso fortuito externo, visto que a guarda de bens ou veículos fogem à atividade fim do supermercado. Assevera que situações relacionadas à segurança pública é competência exclusiva do Estado. Sustenta ausência de provas acerca do real valor dos bens subtraídos e inexistência de dano moral, ante a ausência de violação aos direitos da personalidade. Por fim, aduz que o valor da indenização deve se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais e, subsidiariamente reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça afirma que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto ocorrido em seu estacionamento”, uma vez que a sua disponibilização é fator que induz confiança, comodidade e razoável expectativa de segurança ao consumidor-médio, constituindo forte elemento de atração de clientela. Precedente: REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.
5. No caso, restou demonstrado que a autora/recorrida sofreu prejuízos em decorrência do furto de objetos pessoais deixados no interior de seu veículo (ID37459531), bem como colacionou áudio (ID37459203) e mensagens (ID37459204, ID37459206, ID37459207, ID37459208 e ID37459209) mantidos entre os prepostos da empresa ré/recorrente para esclarecimento dos fatos e solicitações de envio de documentos, que corroboram a verossimilhança das alegações autorais.
6. Assim, por se tratar de estacionamento fechado e com sistema de segurança, há o dever de guarda e vigilância em relação aos bens que ali se encontravam, de modo que o pagamento da quantia de R$5.198,95 à autora/recorrida, é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
7. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
8. O fato de a autora/recorrida ter sido vítima de furto em estacionamento de responsabilidade da empresa ré/recorrente não gera, por si só, direito a reparação por danos morais. (Acórdão 653341, 20120710212972ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/2/2013, publicado no DJE: 15/2/2013. Pág.: 233).
9. No presente caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição da consumidora a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial (furto de objetos no interior de veículo) não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da autora/recorrida.
10. Nesse sentido: Acórdão 1128673, 20180710038539APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: 612/615; Acórdão 1035637, 07056532920178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.